Tribunal: TJES
Processo: 5017553-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017553-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BY MOTORS CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017553-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BY MOTORS CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava compelir uma associação de proteção veicular ao pagamento imediato de indenização por perda total de veículo ou, subsidiariamente, ao custeio de aluguel de outro automóvel. O recorrente alega que o prazo para pagamento já teria expirado, enquanto a decisão agravada considerou como marco inicial a data da entrega do último documento essencial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito do associado de receber imediatamente a indenização, diante da controvérsia sobre o termo inicial para a contagem do prazo de 90 (noventa) dias úteis previsto no regulamento da associação.

III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito não se evidencia em cognição sumária, uma vez que o regulamento da associação condiciona o início do prazo para indenizar à "entrega de toda a documentação solicitada". A própria petição inicial do agravante confessa que o recibo de transferência do veículo, documento indispensável à liquidação do sinistro de perda total, somente foi entregue em 08/10/2024, o que torna prudente e razoável a interpretação do juízo de primeiro grau que fixou esta data como o termo inicial do prazo. 4. A ausência do requisito do
fumus boni iuris
é reforçada pela existência de cláusula no regulamento que faculta à associação o pagamento da indenização de forma parcelada ou mediante a substituição do bem, o que mitiga a alegação do direito ao recebimento integral e imediato da quantia em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017553-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BY MOTORS CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente Agravo de Instrumento reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

Após detida análise dos autos, adianto que a decisão agravada não merece reparos.

A probabilidade do direito, nesse juízo de cognição sumária, não se revela com a clareza necessária para o deferimento da medida. O ponto central da discordância entre as partes reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo de 90 (noventa) dias úteis para o pagamento da indenização por perda total do veículo.

O agravante alega que o prazo se iniciou em 14/05/2024, com o envio da documentação inicial. A agravada, por sua vez, sustenta que o prazo somente começou a fluir em 08/10/2024, com a entrega do último documento essencial ao procedimento.

O item 11 do Regulamento da associação agravada (citado na decisão de ID 53709220), que rege a relação entre as partes, estabelece que o prazo para o pagamento da indenização é contado "da data de entrega de toda a documentação solicitada pela BY MOTORS CLUBE DE BENEFICIOS".

Da análise da própria petição inicial da ação originária (ID 53645906), o autor/agravante narra que, após diversas tratativas, somente em 02/10/2024 conseguiu preencher o recibo do veículo em nome da requerida e enviá-lo via Correios, sendo que "No dia 08 de outubro de 2024 o recibo foi entregue junto a sede da Requerida".

Ora, o recibo de transferência de propriedade é, inegavelmente, um documento indispensável para a conclusão do processo de indenização por perda total, pois é por meio dele que se consolida a transferência do salvado para a associação. A própria confissão do autor na exordial corrobora a tese de que a documentação completa somente foi finalizada em outubro.

Dessa forma, a interpretação adotada pelo juízo de primeiro grau, que considerou, aprioristicamente, a data de 08/10/2024 como marco inicial, mostra-se prudente e razoável, o que afasta, por ora, a alegação de descumprimento contratual por parte da agravada.

Corrobora essa linha de raciocínio a própria regulamentação do setor securitário. Conforme a Circular SUSEP nº 621/2021, que disciplina a liquidação de sinistros, as seguradoras podem condicionar o início da contagem do prazo para pagamento da indenização à entrega de toda a documentação essencial para a apuração dos fatos e do valor devido. Embora a agravada seja uma associação de proteção veicular, a lógica que fundamenta a norma é aplicável por analogia, qual seja, a de que a liquidação do sinistro depende da cooperação do segurado no fornecimento de todos os documentos necessários, incluindo, no caso de perda total, aqueles indispensáveis à transferência do salvado. A esse respeito, colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÕES. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÕES DAS SEGURADORAS. SINISTRO. PERDA TOTAL. FATO INCONTROVERSO . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COBERTURA CONTRATUAL. REGULAÇÃO DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. ÔNUS DO AUTOR . ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO SUSPENSO POR INÉRCIA DO SEGURADO . FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART . 485, VI, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 1 . Conforme regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Circular SUSEP 621/2021, as seguradoras podem exigir a entrega de documentação básica antes de processar a liquidação do sinistro. 2. Inexistindo abusividade quanto à documentação exigida contratualmente, cabe ao beneficiário comprovar a entrega dos referidos expedientes à seguradora para proceder a regulação do sinistro, por configurar fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil . 3. Não demonstrada a negativa de cobertura contratual, mas a suspensão do procedimento de regulação do sinistro por ausência de apresentação da documentação necessária pelo segurado, resta configurada a ausência de interesse processual. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer das Apelações e dar-lhes provimento . (TJ-PB - AC: 08315374220168152001, Relator.: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível)

Ademais, como bem pontuado tanto na decisão agravada quanto nas contrarrazões, o mesmo item 11 do Regulamento estabelece que a indenização poderá ser paga "em 01 (uma) parcela, ou mais parcelas, podendo ainda, a indenização ser paga mediante a substituição da motocicleta ou automóvel por outra equivalente, de acordo com as condições econômicas da BY MOTORS CLUBE DE BENEFICIOS".

Tal disposição contratual mitiga a probabilidade do direito do agravante de exigir, em sede de tutela de urgência, o pagamento integral e imediato do valor pretendido. A forma e o tempo do pagamento, segundo o que foi pactuado, dependem de variáveis que não podem ser desconsideradas neste momento processual.

Assim, não vislumbro razões para modificar a decisão proferida em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.